Tribunal: TJSP
Processo: 1018120-47.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Distrato de avença de promessa de compra e venda de bem imóvel na planta - Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c.c pedido de devolução de valores e indenização por danos morais - Inadmissibilidade – Deserção configurada - Recurso não conhecido.